Tribunal: TJBA
Processo: 0005392-81.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005392-81.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA REU: ESTADO DA BAHIA Procuradores: OSCIMAR ALVES TORRES, ANTONIA OLIVEIRA BOAVENTURA A C O R D Ã O AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO AUTOR OBJETIVA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER REPASSE INTEGRAL DA QUOTA DE PARTICIPAÇÃO NO ICMS, CALCULADO SOBRE A PARCELA DE 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) DESTINADAS AOS MUNICÍPIOS, COMPUTANDO-SE VALORES NÃO ARRECADADOS EM RAZÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. DESCABIMENTO DO PLEITO. A CONSTITUIÇÃO ASSEGURA AO MUNICÍPIO UMA PARCELA DO PRODUTO ARRECADADO COM A COBRANÇA DO ICMS, E NÃO UMA PARTE DO PRODUTO QUE PODERIA TER SIDO ARRECADADO SE NÃO HOUVESSE BENEFÍCIOS FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0005392-81.2015.8.05.0000, proposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA INÊS contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto condutor. JA01